Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-03.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo prevista no artigo 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Precedentes.
2. Na hipótese, além da apreensão da arma de fogo e da própria confissão judicial do adolescente, o policial militar condutor do flagrante e as vítimas foram enfáticas ao descrever que o representado portava uma arma de fogo no roubo, o que caracteriza a intimidação própria da ameaça configuradora do tipo penal bem como da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal.
3. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO.